Tribunal: TCU
Processo: 016.912/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Gilberto de Grande contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 170/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de revisão interposto por Gilberto de Grande contra o Acórdão 11558/2018-TCU-Primeira Câmara (Rel. Min. Bruno Dantas), por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 126 a 128) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 129), no sentido da caracterização de prescrição intercorrente nos autos, pugnando pelo arquivamento dos autos; Considerando que, de fato, não foram identificados quaisquer atos que evidenciassem o andamento regular do processo apto a interromper ou suspender o prazo prescricional entre as datas de 10/3/2011 (manifestação do responsável, mediante o Ofício PMF/GP no 047/2011; peça 1, p. 95) e 25/4/2014 (data de emissão da Nota Técnica de Análise Financeira 0246/2014; peça 1, p. 99-105), tendo ocorrido, portanto, a prescrição intercorrente, conforme art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022; e Considerando que, nos termos do art. 10 da Resolução-TCU 344/2022, com a redação dada pela Resolução-TCU 367/2024, "a ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório há mais de 5 (cinco) anos, e de que os critérios de prescrição, estabelecidos na Resolução TCU 344/2022, já não tenham sido considerados em recursos anteriores; Considerando que, neste processo, a coisa julgada foi formada em 2/6/2020 (peça 88), com o fim do prazo recursal, bem como que o recurso de revisão em análise foi interposto em 30/3/2023, dentro, portanto, do período subsequente de cinco anos; Considerando que os recursos anteriores nestes autos ( Acórdão 841/2020-TCU-Primeira Câmara , Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, negativa de provimento de recurso de reconsideração; e Acórdão 5388/2020-TCU-Primeira Câmara , Rel. Min. Vital do Rêgo, não conhecimento de "pedido de reexame") não contemplaram a análise dos critérios de prescrição estabelecidos na Resolução-TCU 344/2022, vistos que prolatados antes da edição do referido normativo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 016.912/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.623/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Gilberto de Grande (XXX.806.008-XX). 1.3. Recorrente: Gilberto de Grande (XXX.806.008-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Floreal - SP. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Fernanda Souto Pereira Valeriano Moreira (53330/OAB-DF), representando Gilberto de Grande. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.